Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700445-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Sustenta a agravante que há vícios na decisão recorrida, posto que não foi intimada pessoalmente das decisões que determinaram as obrigações de fazer em seu desfavor. Acrescenta que há excesso na execução, devendo ser retificado o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial. Prossegue afirmando ser ilegítima a cobrança da multa, mas caso seja mantida, merecendo redução das astreintes sob pena de a parte credora se enriquecer ilicitamente. Decido. O parágrafo único do art. 995, do CPC, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, estão presentes os requisitos da tutela pleiteada. O risco de dano grave se verifica na possibilidade de levantamento da quantia depositada em juízo pela parte exequente. Ao ingressar no patrimônio da credora a quantia fica suscetível às mais diversas formas de movimentação financeira, dificultando sobremaneira a sua reintegração, se necessário for. Não se discute a probidade da parte exequente, mas é natural que ao receber o valor depositado judicialmente a parte disponha dele da forma como lhe aprouver. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, tenho que as alegações são capazes de elevar o debate sobre a higidez das intimações da instituição financeira, bem como da possibilidade de se reduzir as astreintes outrora fixadas. Todavia, essa discussão exige análise mais apurada a ser feita por ocasião do julgamento do mérito do recurso. De toda forma, verifica-se dos autos na origem que a instituição agravante depositou a quantia que entende devida a fim de garantir o juízo. Nesse sentido, até que se tenha ambiente seguro é preciso deferir o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, caso queira. Comunique-se o juízo executante, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.